Tribunal: TJDFT
Processo: 0709379-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende rediscutir o mérito da lide para que seja afastada a condenação, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

2. Com bem salientado no acórdão, a instituição financeira debitou na conta corrente do consumidor o valor para pagamento de empréstimo consignado em data diversa da pactuada, antes do previsto, deixando o correntista sem saldo para saldar suas dívidas, evidenciando a falha na prestação dos serviços. Hipótese totalmente diversa da levantada pelo embargante, em que o banco possui autorização para debitar em conta a dívida não quitada, mediante saldo disponível, a qualquer tempo.

3. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais é condizente com os precedentes das Turmas Recursais do Distrito Federal e suficiente para desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores, além de reparar os prejuízos morais causados ao recorrido. Valor indenizatório mantido.

4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, de forma que inexiste contradição ou omissão, pretendendo a parte embargante a rediscussão do mérito.

5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.